Tribunal: STF
Processo: ARE 721801
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia sobre a incidência da prescrição, se total ou parcial, em processo em que se discute o pagamento de diferenças sobre as quais não incidiu o custeio da complementação de aposentadoria (RE 586.453, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. p/ o acórdão o Min. Dias Toffoli).



    Agravo regimental a que se nega provimento.